Tribunal: TJDFT
Processo: 0018627-97.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. AÇÃO ORIGINÁRIA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUTOS EXTRAVIADOS. RESTAURAÇÃO PROMOVIDA MAIS DE 10 ANOS DEPOIS. DESÍDIA DO CREDOR COMPROVADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 1.056 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. IAC NO RESP. 1.604.412. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e, por construção doutrinária e jurisprudencial, quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado.

2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

3. Configura inovação recursal a veiculação de matéria não abordada na apelação, impossível de ser aviada em embargos de declaração e de configurar obscuridade no acórdão objurgado.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.